Tribunal: TCU
Processo: 024.300/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade no Edital MEC 5/2024, para chamamento público para habilitação de instituição de educação superior mantida por mantenedora de unidade hospitalar para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 1316/2025-TCU-Plenário , Sessão de 11/6/2025, Ata no 22/2025, para correção de erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: a) Onde se lê : " Acórdão 1795/2025-TCU-Plenário " b) Leia-se : Acórdão 1316/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 024.300/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 024.511/2024-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Ministério da Educação. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Diego Dall Agnol Maia (304834/OAB-SP) e Ricardo Luiz Salvador (179023/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.